Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-07.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pela autora – Imóvel localizado em área de terras devolutas do Segundo Perímetro de São Sebastião, considerado área de terras devolutas nos autos de ação discriminatória já transitada em julgado – Imóvel usucapiendo que consiste em porção destacada de área maior, esta objeto de

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pela autora – Imóvel localizado em área de terras devolutas do Segundo Perímetro de São Sebastião, considerado área de terras devolutas nos autos de ação discriminatória já transitada em julgado – Imóvel usucapiendo que consiste em porção destacada de área maior, esta objeto de registro particular – Desinteresse da Municipalidade de São Sebastião pelo imóvel ao longo dos anos – Ausência de afetação – Bem imóvel passível de usucapião – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença anulada, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento do feito, a fim de possibilitar à autora a comprovação do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva, dependentes de dilação probatória, bem como para tomar as providências solicitadas pelo Oficial de Registro de Imóveis.

Dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000539-07.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante CECILIA
DE MATTOS BUCCI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
para o fim de anular a sentença. . V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
2
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 – São Sebastião
Apelante: Cecília de Mattos Bucci
Apelada: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Juiz Prolator: André Quintela Alves Rodrigues
TJSP (Voto no 36.518)
Apelação Cível.
Ação de usucapião extraordinária
Sentença de
improcedência
Recurso de apelação interposto pela
autora Imóvel localizado em área de terras devolutas do
Segundo Perímetro de São Sebastião, considerado área de
terras devolutas nos autos de ação discriminatória já
transitada em julgado Imóvel usucapiendo que consiste
em porção destacada de área maior, esta objeto de
registro particular Desinteresse da Municipalidade de
São Sebastião pelo imóvel ao longo dos anos Ausência
de afetação
Bem imóvel passível de usucapião

Precedentes desta Corte de Justiça Sentença anulada,
devendo os autos retornar à origem para regular
prosseguimento do feito, a fim de possibilitar à autora a
comprovação do preenchimento dos requisitos da
prescrição aquisitiva, dependentes de dilação probatória,
bem como para tomar as providências solicitadas pelo
Oficial de Registro de Imóveis.
Dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a
sentença.
1. Trata-se ação de usucapião movida por Cecília Mattos
Bucci, pleiteando, em síntese, a declaração de domínio relativa ao imóvel
descrito na petição inicial (fls. 04). Alega que que exerce a posse do referido
imoìvel desde 1989 e nele reside desde 1995 de forma mansa, paciìfica,
ininterrupta e com animus domini por lapso temporal necessaìrio aÌ aquisic aÞo
do bem por usucapiaÞo extraordinaìria. Assim, pleiteia o reconhecimento, por
sentenc ̧a, da aquisic aÞo da propriedade por usucapiaÞo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
3
A ação foi julgada improcedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 367/410, com a condenação da autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
2.000,00, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora, arguindo, preliminarmente, a nulidade do
feito por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta o desacerto da R.
Sentença, uma vez que há nos autos demonstração de que o imóvel
usucapiendo, à época em que iniciada a posse sobre o bem, não estava
localizada em área de terras devolutas e sim em área de terras particulares.
Afirma que a instituição de nova forma de registro não invalidou de nenhuma
forma os direitos registrados anteriormente em transcrições, cuja validade
para comprovação de propriedade permanecem hígidas atualmente.
Acrescenta que não há prova cabal de que o imóvel usucapiendo está
localizado em área pública e que não há vedação à usucapião de bens
públicos dominicais. Alega, por fim, que a posse com animus domini teve
início quando ainda vigente o Código Civil de 1916, que permitia a usucapião
de terras públicas. Postula, assim, a anulação ou reforma da R. Sentença para
o julgamento de procedência da ação (fls. 412/435).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
449/454).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no
feito (fls. 461/465).
Distribuído inicialmente o recurso ao Excelentíssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
4
Senhor Desembargador José Maria Câmara Júnior, integrante da Colenda 8a
Câmara de Direito Público, foi proferida a R. Decisão Monocrática de fls.
466/469, que reconheceu a competência da 1a à 10a Câmaras de Direito
Privado para conhecimento e julgamento do recurso
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.-
Trata-se de ação de usucapião fundada em alegação de
posse mansa, pacífica e com animus domini há mais de vinte anos sobre o
imóvel descrito na petição inicial (fls. 01/07).
A usucapiaÞo extraordinaìria, invocada na inicial, encontra
fundamento juriìdico nos artigos 1.238, 1.243 e 1.244 do Coìdigo Civil, nos
seguintes termos:
“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupc aÞo,
nem oposic aÞo, possuir como seu um imoìvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de tiìtulo e boa-feì;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentenc ̧a,
a qual serviraì de tiìtulo para o registro no Cartoìrio de
Registro de Imoìveis.
Paraìgrafo uìnico. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-
se-aì a 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
5
imoìvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
servic os de caraìter produtivo.”
“Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o
tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar aÌ sua
posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que
todas sejam contiìnuas, paciìficas e, nos casos do art. 1.242,
com justo tiìtulo e de boa-feì.”
“Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao
devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou
interrompem a prescric aÞo, as quais tambeìm se aplicam aÌ
usucapiaÞo.”
Para haver direito a usucapião, forma de aquisição
originária de propriedade, exige-se o preenchimento de alguns pressupostos,
dentre eles, coisa hábil, posse com animus domini, transcurso do tempo e boa-
fé. Tratando-se de usucapião extraordinária, não se exige a apresentação do
justo título, tampouco prova da boa-fé, sendo esta presumida. Já o
pressuposto coisa hábil (“res habilis”) é indispensável, inclusive na usucapião
extraordinária. Para preenchimento de tal pressuposto, é mister que se trate de
coisa que não esteja fora do comércio e que não seja bem público.
Assim, imperiosa a análise da natureza jurídica do bem,
para que se possa concluir ser ele público ou não, já que, na primeira
hipótese, não haverá preenchimento do pressuposto de ser a coisa hábil, o que
impediria a usucapião pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
6
Na hipótese, pretendem os autores obter o reconhecimento
da prescrição aquisitiva sobre o imóvel localizado na Rua Ana Ayres Santos,
no 580, bairro de Toque Toque Pequeno, município de São Sebastião, SP,
sendo ele a parte menos encravada em imóvel maior registrado nas
transcrições no 14.101, 14.102 e 14.103, do Cartório de Registro de Imóveis
de São Sebastião (fls. 11/40).
O MM. Juízo a quo julgou a ação improcedente, ao
argumento de que o imóvel em questão está localizado em área de terras
devolutas discriminadas e marcadas nos autos de ação discriminatória já
julgada (Processo no 0000001-13.1939.8.26.0587), tratando-se, portanto de
área de domínio público, não sendo passível de usucapião, conforme disposto
no artigo 183, parágrafo 3o, da Constituição Federal (fls. 367/410).
Sem razão, contudo.
Primeiramente, pequena digressão é necessária.
No Estado de São Paulo, o chamado "círculo municipal" foi
instituído primeiramente pela Lei no 16, de 13 de novembro de 1891, e
sucessivamente por várias outras leis estaduais, nas quais foram transferidas
para os Municípios as terras devolutas neles inseridas e necessárias à sua
formação e desenvolvimento.
A Lei no 16, de 13 de novembro de 1891, em seu artigo 38,
dispunha que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
7
“Lei no 16, de 13 de novembro de 1891 Organiza os
municípios do Estado:
...
Artigo 38. - A receita dos municípios constituir-seá das
seguintes
verbas,
cuja
renda
será
exclusivamente
municipal, salvo posterior deliberação do poder legislativo
do Estado:
1o. Do produto da alienação, aforamento e locação dos
móveis e immóveis pertencentes ao domínio privado das
municipalidades, ficando comprehendidas entres estes, as
terras devolutas adjacentes à povoações de mais de mil
almas em raio de círculo de seis kilômetros, a partir da
praça central. Este perímetro será demarcado à custa dos
municípios em cada uma das povoações do seu território
com especificação da área dos baldios necessários para
logradouros públicos, os quaes serão inalienáveis". (os
grifos não estão no original).
Posteriormente,
outras
legislações
determinaram
a
transferência de terras devolutas do Estado para o Município, a saber:
“Lei no 1.038, de 19 de dezembro de 1906
Dispõe sobre a organização municipal
...
Artigo 19. - A receita dos municípios será constituída
somente das seguintes verbas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
8
1o. Da alienação, aforamento e locação de móveis e
immóveis do domínio privado das municipalidades,
comprehendidas
as
terras
devolutas
adjacentes
às
povoações de mais de mil almas, no raio de círculo de seis
kilômetros, a partir da praça central. Este perímetro será
marcado à custa dos municípios, com especificação da área
dos baldios para logradouros públicos, os quaes serão
inalienáveis". (os grifos não estão no original).”
“Lei no 2.484, de 16 de dezembro de 1935
Lei Orgânica dos Municípios
...
Artigo 124. - Entre os próprios municipais, a que se refere
o no 12 do artigo 50, compreendem-se as terras devolutas,
adjacentes às povoações de mais de mil habitantes, num
raio de círculo de seis quilômetros, à partir da praça
central.
Parágrafo único - No município da Capital, esse raio será
de oito quilômetros, à partir da Praça da Sé; nos do
interior, onde haja mais de uma povoação, contando cada
uma delas habitantes em número superior a mil, o raio será
também de oito quilômetros e partirá da praça central
situada na sede do município". (os grifos não estão no
original).
“Decreto-Lei Complementar no 9, de 31 de dezembro de
1969

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
9
Dispõe sobre a organização dos Municípios
...
Artigo 60. - Pertencem ao patrimônio municipal as terras
devolutas que se localizem dentro do raio de oito
quilômetros, contados do ponto central da sede do
Município, e de doze, contados da Praça da Sé do
Município de São Paulo.
Parágrafo único - Integram, igualmente, o patrimônio
municipal, as terras devolutas localizadas dentro do raio de
seis quilômetros, contados do ponto central dos seus
distritos". (os grifos não estão no original).
Assim, a transmissão das terras devolutas da União para os
Estados-membros tem-se dado por força de disposição constitucional. O
repasse de parte dessas terras, no Estado de São Paulo, para os municípios,
tem-se operado mediante várias leis infraconstitucionais.
Nos municípios em que há a incidência de terras devolutas
na forma da legislação citada, necessária seria a elaboração de planos de
legitimação de posses nessas áreas, fossem elas urbanas ou rurais, ensejando
segurança dominial aos seus munícipes e promovendo a regularização
fundiária local.
No caso em tela, tal legitimação não ocorreu.
Na hipótese, o imóvel objeto do pedido de usucapião possui
área de 1.250 m2, está localizado em zona urbana e cadastrado na Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
10
Municipal de São Sebastião sob o no 3133.244.1124.0258.0000, com
endereço à Rua Ana Ayres Santos, 580, bairro Toque Toque Pequeno (fls. ).
Conforme consta da inicial, o imóvel faz parte de área
maior, objeto das transcrições no 4.101, 14.102 e 14.103 do Cartório de
Registro de Imóveis de São Sebastião, com registro em nome de João Ayres
dos Santos, Anna Ayres de Oliveira e Maria Ayres dos Santos, tendo sido
transferido à autora por cessão de direitos hereditários ocorrida em 1989. Tais
fatos foram demonstrados pelos documentos de fls. 11/41. A transcrição de
fls. 217/218 também indica a cadeia possessória sobre a área maior do imóvel
usucapiendo.
Ainda, encontra-se o imóvel usucapiendo dentro da Gleba
no 9A4 das Terras Devolutas Municipais da Ação Discriminatória do 2o
Perímetro de São Sebastião (Processo no 0000001-13.1939.8.26.0587), que
tramitou perante a 1a Vara da Comarca de São Sebastião.
Ocorre que, ainda que esteja o imóvel usucapiendo inserido
na área objeto da ação discriminatória do 2o Perímetro de São Sebastião
(Processo no 0000001-13.1939.8.26.0587), composta por terras devolutas, as
peculiaridades do caso possibilitam sua aquisição pela usucapião.
Embora tenha manifestado interesse no feito (fls. 153),
verifica-se que o Município de São Sebastião, mesmo após o trânsito em
julgado da segunda fase da ação discriminatória, deixou de tomar
providências para tomar posse do imóvel usucapiendo. Sequer cuidou o
Município de São Sebastião de registrar a carta de sentença oriunda da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
11
discriminatória transitada em julgado perante o CRI (fls. 167).
Conforme informou o ITESP a fls. 281, foi a Fazenda do
Estado de São Paulo que buscou registrar a carta de sentença da ação
discriminatória perante o CRI. E, tal como informou o Oficial de Registro de
Imóveis de São Sebastião a fls. 292/291, “os imóveis em nomes de
particulares sobrepostos pelos registros das Terras Públicas se encontram
com sua disponibilidade suspensa até que seja regularizado seu domínio
pelo Estado de São Paulo ou pelo Município de São Sebastião, à exceção
daqueles imóveis sobrepostos por terras devolutas transferidas ao Município
de São Sebastião, que foram adquiridos por usucapião, ou que tenham sua
origem filiatória em imóvel oriundo de aquisição por sucapião, devidamente
registrada na respectiva matrícula ou transcrição, ...”. Evidente, portanto,
que a carta de sentença da ação discriminatória não chegou a ser registrada.
Tal como assinalou o Ilustre Desembargador Francisco
Eduardo Loureiro, no julgamento de caso análogo por esta Colenda Câmara,
envolvendo imóvel também localizado dentro do 2o Perímetro de São
Sebastião:
“Não se afirma que o registro imobiliário é constitutivo da
propriedade sobre bens públicos. Tal efeito constitutivo do
registro da propriedade e de outros direitos reais se limita
apenas aos imóveis particulares, salvo exceções do art.
1.227 do CC.
No entanto, é possível e até recomendável que os bens
imóveis do domínio público sejam registrados no Ofício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
12
Registro de Imóveis, para efeito de conferir segurança
jurídica e publicidade.
Tais registros, ressalte-se, não têm efeito constitutivo. Ou
seja, em se tratando de bens públicos, o registro não tem
função atributiva, mas sim publicitária, ou meramente
regularizatória da propriedade. Tome-se como exemplo o
registro de carta de sentença tirada de ação de
desapropriação, que serve não propriamente para marcar a
aquisição da propriedade pelo Poder Público, mas sim
para publicizar e perda do imóvel pelo particular,
impedindo-o de aliená-lo a terceiros de boafé (cfr. Afrânio
de Carvalho, Registro de Imóveis, Forense, 1.977, p. 57).
A razão do registro não ser constitutivo para a aquisição
da propriedade imóvel pelo Poder Público é simples.
Constitui modo de aquisição do imóvel público a afetação.
Na lição de José Cretella Júnior, “pela afetação o bem ou
coisa muda de categoria, passa a integrar, em definitivo, o
domínio público” (Tratado Do Domínio Público, Forense,
p. 155).
Como se sabe, a afetação é a destinação de determinado
bem para a realização de finalidades públicas. Tanto pode
ser feita por meio de lei ou ato administrativo como pela
ocorrência de fato material, por exemplo, a construção de
uma estrada, ou o uso de um prédio como mercado
municipal.”
(TJSP, Apelação Cível no 1000971-31.2015.8.26.0587, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
13
j. em 21.08.2018, v.u.)(g.n.).
É de se ressaltar que tanto a afetação como a desafetação
podem ser explícitas ou implícitas.
A afetação, ou seja, a atribuição a um bem público de uma
destinação específica, pode ocorrer de modo implícito quando o poder
público passa a utilizar um bem para certa finalidade sem manifestação
formal. Um bom exemplo é a utilização de um prédio como escola.
A desafetação, por seu turno, é a mudança de destinação do
bem. Geralmente, a desafetação visa à inclusão de bens de uso comum do
povo ou bens de uso especial na categoria de bens dominicais para
possibilitar a alienação. A desafetação também pode advir de maneira
explícita, como no caso de autorização legislativa para venda de bem de uso
especial, na qual está contida a desafetação para bem dominical, ou decorrer
de conduta da Administração. Podemos aqui citar a hipótese de uma operação
urbanística que torne inviável o uso de uma rua como via de circulação.
No caso dos autos, é incontroverso que a autora pretende
usucapir porção destacada de área maior, esta objeto de registro particular.
Além de o imóvel usucapiendo não ter sido registrado em
nome do poder público, não se verifica ter sido destinado a uma finalidade
pública. Ao que consta dos autos, trata-se de imóvel localizado em área de
terra devoluta atribuída ao Município de São Sebastião, ocupado por
particular para fins de moradia, não havendo notícia de retomada ou intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
14
de retomada pelo Município para sua utilização (afetação).
Assim, preservado o entendimento exarado na R. Sentença,
o objeto desta ação não pode ser considerado público, sendo passível de
usucapião.
Anote-se, por fim, que esta e outras Câmaras desta Corte de
Justiça já reconheceram, em inúmeras oportunidades, a possibilidade de
aquisição via usucapião de imóveis localizados no 2o Perímetro de São
Sebastião, a despeito do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos
da ação discriminatória (Processo no 0000001-13.1939.8.26.0587).
Confira-se:
“Ação de usucapião extraordinária
Sentença de
improcedência, sob o fundamento do imóvel estar inserido
em terra de domínio público (devoluta) Insurgência do
autor Imóvel usucapiendo localizado no 2o Perímetro do
Distrito de Maresias, objeto de ação discriminatória

Posse do autor, por si e por seus antecessores, que soma
150 anos Comportamento conivente da Municipalidade,
que jamais afetou a área a destinação pública

Manifestação
inicial
das
Fazendas
Públicas
pelo
desinteresse na área, com posterior retificação Posse
qualificada, que cumpre os requisitos para a usucapião
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença
reformada
Recurso provido. Dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
15
recurso.”
(TJSP, Apelação Cível no 1001405-20.2015.8.26.0587, 4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Marcia Dalla Déa
Barone, j. em 02.07.2020, v.u.)
“APELAÇÃO.
Ação
de
usucapião.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo dos autores. Preliminares
de julgamento extra petita e cerceamento de defesa
afastadas. Conquanto a sentença proferida na ação
discriminatória
ajuizada
pela
Fazenda
do
Estado,
transitada em julgado, tenha delimitado as terras devolutas
no 2o Perímetro de São Sebastião, ressalvou no dispositivo
a possibilidade de justificação da posse aos demais
ocupantes nos termos da lei. Inexistência de óbice para
defesa da posse pelos apelantes e seus antecessores, que
não participaram da ação demarcatória e, portanto, não
tiveram a oportunidade de alegar usucapião em defesa.
Requisitos para a modalidade de usucapião preenchidos,
por si e seus antecessores, desde o ano de 1856.
Aplicabilidade do artigo 2o da Lei Estadual no. 14.916/1945
ao caso, em que se admitia a aquisição originária da
propriedade de terras públicas antes da vigência do Código
Civil de 1916. Municipalidade de São Sebastião que
defende a suposta propriedade do imóvel, entretanto
apresenta comportamento contraditório, ante o seu
desinteresse ao passar longos anos inerte, sem indícios de
que tenha dado ao bem uma destinação pública, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
16
contestou a presente ação e ainda cobrou IPTU dos
apelantes. Ação que deve ser julgada procedente.
Precedentes deste Tribunal em casos análogos. Sentença
reformada. Recurso a que se dá provimento.”
(TJSP, Apelação Cível no 0005615-49.2006.8.26.0587, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Rubens Queiroz
Gomes, j. em 11.12.2019, v.u.)
“Usucapião extraordinária. Terras devolutas. 2o Perímetro
de São Sebastião. Área pública reconhecida conforme ação
discriminatória de 1939. Sentença ali proferida que
ressalvou a possibilidade de justificação da posse pelos
moradores, não apontando a natureza pública da área
como obstáculo para a pretensão aquisitiva então
manifestada, mas sim a falta de identificação das
ocupações. Imóvel situado em área urbana e que não
possui destinação pública. Prescrição em tese admissível.
Precedentes da Corte. Necessidade, contudo, de dilação
probatória, tendo em vista outros fatos deduzidos em
contestação. Julgamento convertido em diligência.”
(TJSP, Apelação Cível no 1002062-93.2014.8.26.0587, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Augusto Rezende, j. em
15.05.2019, v.u.)
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Imóvel supostamente
integrante do domínio público, pois inserido no 2o
Perímetro do Distrito de Maresias, considerado terra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
17
devoluta nos autos de ação discriminatória que tramitou
perante a 1a Vara Cível da Comarca de São Sebastião, com
sentença já passada em julgado Insurgência dos autores
contra a improcedência da ação que merece prosperar
Posse dos particulares que antecederam os demandantes
remonta a período anterior à ação discriminatória,
segundo certidões dos livros de registros paroquiais

Própria Fazenda Pública do Município de São Sebastião
não contestou o feito
Comportamento concludente e
prolongado da Municipalidade no sentido de desinteresse
pelo imóvel que não pode ser desprezado, pois se soma à
ausência de destinação pública do bem Indeferimento do
pedido que, ademais, remeteria os autores a uma situação
de
perene
incerteza
jurídica,
pois
permaneceriam
possuidores sem propriedade do imóvel, e ficariam à mercê
de sua retomada a qualquer tempo pelo poder público
Imóvel usucapido situado em zona urbana, no Distrito de
Maresias, ao lado de centenas de outros em situação
similar Procedência do pleito, diante do preenchimento
dos requisitos da usucapião extraordinária com posse-
trabalho Precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo
sentido Ação procedente Recurso provido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1000971-31.2015.8.26.0587, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro,
j. em 21.08.2018, v.u.).
“Usucapião. Alegação de terras devolutas. Posse longeva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
18
datada de 1.826, de forma mansa e pacífica. Aplicação do
artigo 2o da Lei Estadual no 14.916/45, que admitia a
usucapião de terras públicas antes da vigência do Código
Civil de 1916. Observação quanto a metragem que deve
corresponder à indicada pelo perito judicial e não a
alegada pela autora. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, Apelação Cível no 0000004-58.1982.8.26.0587, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti,
j. em 22.03.2017, v.u.)
“Usucapião extraordinária. Inconformismo por parte dos
autores. Acolhimento. Imóvel usucapiendo localizado em
área considerada devoluta em ação discriminatória do 2o
Perímetro de São Sebastião. Posse exercida por particulares. Desafetação. Presença dos requisitos
autorizadores (artigo 550 do CC/1916). Procedência do
pedido.
Sentença
reformada. Recurso de apelação
provido.”
(TJSP, Apelação Cível no 0001047- 97.2000.8.26.0587, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. em
04.11.2014, v.u.)
“Usucapião - Terras devolutas - Município de São
Sebastião - Instituição de reserva florestal - Circunstância
que, por si só, não impede o reconhecimento da posse ad
usucapionem - Comprovação de posse mansa e pacífica
desde 1856 - Admissibilidade da usucapião de terras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000539-07.2018.8.26.0587 - Voto no 36.518
19
públicas antes da vigência do Código Civil de 1916 -
Estado que já reconhecera como de domínio particular a
área usucapienda Art. 2a da Lei estadual n° 14.916/45 -
Possibilidade de justificação de posse ressalvada em ação
discriminatória proposta em 1939 pela Procuradoria do
Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo - Ação
procedente - Recurso provido.”
(TJSP, Apelação Cível no 9069243-44.2001.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elliot Akel, j. em
24.10.2006, v.u.).
Dessa forma, é de ser dado provimento ao recurso para o
fim de anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para o regular
prosseguimento do feito, a fim de possibilitar à autora a comprovação do
preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, dependentes de
dilação probatória, bem como para tomar as providências solicitadas pelo
Oficial de Registro de Imóveis a fls. 290/291.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para o fim de anular a sentença.
Christine Santini
Relatora